Tribunal: TJDFT
Processo: 0733844-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Processo : 0733844-54.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, a fornecer, no prazo de 72 horas, à beneficiária os medicamentos DOXOPEG e ELOVIE, para atuar com Carboplatina (FauldCarbo), nos moldes do relatório médico, sob pena de, adoção das medidas que se fizerem necessárias, inclusive o bloqueio de valores em contas bancárias de sua titularidade. (id. 243795825, no Processo de origem de n. 0738606-13.2025.8.07.0001). A agravante alega ter agido em exercício regular de direito, sendo indevida a obrigatoriedade de custeio do tratamento prescrito à beneficiária, à míngua de parecer técnico científico pela CONITEC, ou recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, recomendando o medicamento requerido pela parte agravada, para o tratamento da patologia em questão. Acrescenta que a avaliação sanitária pela ANVISA não supera a análise da eficácia dos medicamentos feita pela CONITEC, bem como o relatório do médico assistente não possui a mesma força legal da Lei n. 9.656/98, tampouco às regras da ANVISA ou da ANS e aos pareceres técnicos da CONITEC. Defende que a Lei n. 14.538/22, que alterou a redação do art. 10, § 3o, da Lei n. 9.656/98, determinou o fim da soberania do médico assistente, de modo que as operadoras de planos de saúde não podem ser compelidas a cobrir todo e qualquer procedimento requerido, sob pena de violação do mutualismo. No caso presente apesar dos medicamentos estarem registrados na ANVISA, não constam previstos no rol da ANS, configurando o caráter off label do tratamento medicamentoso. Diz ainda que os art. 17 da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS permite a exclusão de cobertura em caso de tratamento experimental. Aduz que a manutenção da tutela de urgência pode gerar grave lesão ou de difícil reparação, uma vez que “a realização do procedimento médico antes da análise final do agravo pode levar a operadora a desembolsar quantias elevadas, sem a certeza de que tais valores serão recuperados em um eventual julgamento favorável. O fármaco, por ser de alto custo, pode impactar significativamente a saúde financeira da operadora; [...] comprometendo o equilíbrio atuarial necessário para a manutenção dos serviços prestados aos demais beneficiários”. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão e a exclusão ou redução da “multa da decisão, em valor não exorbitante, respeitados os ditames de razoabilidade e proporcionalidade”. É o relatório. Decido. Não conheço do pedido de exclusão ou redução da multa por descumprimento da medida liminar deferida, haja vista que na r. decisão recorrida não fora fixada astreinte (id. 243795825 - Pág. 4, no processo de origem). Vejamos: Forte em tais argumentos, cotejados ainda em sede preambular de apreciação da causa, tendo em vista que existe probabilidade do direito invocado e que há evidente perigo de dano, para além do receio de ineficácia do provimento final, DEFIRO a tutela de urgência, na forma liminarmente requerida, o que faço com fincas no artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 72 (setenta e duas) HORAS, forneça os medicamentos prescritos e necessários ao tratamento preconizado à paciente (DOXOPEG e ELOVIE, para atuar com Carboplatina (FauldCarbo), nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável (ID 243768023), sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à adoção das medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial, inclusive o bloqueio de valores em contas bancárias de sua titularidade. Prosseguindo, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. A agravada, atualmente com 74 anos e beneficiária do plano de saúde da agravante, é portadora de neoplasia maligna do ovário de alto grau desde 2022 (CID-10: C18). Mesmo já tendo se submetido a múltiplas terapêuticas medicamentosas, foi detectado, em junho de 2025, aumento expressivo dos níveis de CA-125 e achados compatíveis com recidiva da doença. Nesse cenário, o médico assistente indicou início de tratamento oncológico e solicitou ao plano esquema com Doxorrubicina lipossomal peguilada (DOXOPEG) + Carboplatina (FauldCarbo) + Bevacizumabe (ELOVIE), com base em diretrizes internacionais e evidência robusta de benefício em sobrevida (id. 243768016 - Pág. 3-7, processo de origem). Todavia, a agravante negou a cobertura, sob a justificativa de que a hipótese não está inserida nas hipóteses de cobertura do tratamento, não preenchendo os critérios da referida DUT. No caso, o juízo de origem deferiu o pedido do autor, visto que “inexiste razoabilidade em se negar o custeio das medicações prescritas por profissional que acompanha a paciente, ao pálido argumento de que se trataria de tratamento experimental, já que cabe ao médico especialista - e não à operadora de plano - definir o tratamento mais adequado ao enfrentamento do quadro, sobretudo quando os fármacos prescritos se encontram formalmente registrados na Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA e com previsão expressa, em suas respectivas bulas, de uso para tratamento de pacientes com câncer epitelial de ovário” (id. 243795825, no processo de origem). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde do segurado, especialmente durante o tratamento oncológico. Ademais, a agravante não demonstrou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do exame prescrito ao beneficiário. Afinal, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Aliás, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator